Tribunal: TJDFT
Processo: 0710058-91.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ALIMENTOS. INOVAÇÃO RECURSAL. VEDAÇÃO. MAIORIDADE. REDUÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. DEMOSTRAÇÃO. PERSISTÊNCIA DA NECESSIDADE DOS ALIMENTOS POR PARTE DO ALIMENTADO. NÃO COMPROVAÇÃO. EXONERAÇÃO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA. POSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
1. Ausente quaisquer das hipóteses do art. 435, do CPC, não se conhece das contrarrazões no tocante aos fundamentos de fato que não foram apresentados por ocasião da inicial, caracterizando inovação recursal.
2. Fixados os alimentos em favor do filho e, tendo este atingido a maioridade civil, surge para o alimentante a possibilidade de exoneração do encargo alimentar, desde que o alimentando deles não mais necessite, ou o alimentante não mais os possa prover, por alterações em suas possibilidades supervenientes à sentença que fixou os alimentos.
3. Demonstrado que sobreveio mudança significativa na situação financeira do genitor, bem como que a alimentanda atingiu a maioridade, contando, atualmente, com vinte e dois (22) anos de idade, e não necessita mais dos alimentos, pois exerce atividade laboral remunerada hábil a prover seu próprio sustento e capacitação profissional conjuntamente, é possível a exoneração da obrigação alimentícia. Logo, há que se prestigiar a adequada avaliação do binômio necessidade/possibilidade para exonerar a prestação alimentícia anteriormente estabelecida.
4. Apelo não provido.